Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-78.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801087-78.2025.8.14.0013

APELANTE: DIEGO RODRIGUES BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801087-78.2025.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: DIEGO RODRIGUES BEZERRA

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARTIGO 155, §4º, I DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO PELA ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BAGATELA PRÓPRIA OU IMPRÓPRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
PARA
FURTO SIMPLES - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
- PRESCINDIBILIDADE - OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Diego Rodrigues Bezerra contra Sentença que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime Semiaberto, em razão da reincidência, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado.

2. A defesa pleiteia a absolvição em razão dos princípios da bagatela própria ou imprópria, subsidiariamente, busca o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente desclassificação para o crime de furto simples.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) se é possível aplicar o princípio da insignificância, conforme previsão do artigo 386, III do CPP; (II) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria, e,
(III) saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida, mesmo sem a realização de laudo pericial, diante das demais provas produzidas nos autos.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A habitualidade delitiva do apelante, sendo este reincidente em crime doloso, praticando o crime de furto em questão durante cumprimento de pena, justifica a não aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. O princípio da bagatela imprópria, por sua vez, possibilita ao Julgador que, mesmo diante de um fato típico, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente e de seu histórico, deixe de aplicar a pena ao constatar a desnecessidade da sanção penal.

6. No caso, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância imprópria, mormente em razão da reiteração criminosa, sendo que o apelante é reincidente, possui outras anotações criminais e praticou o crime enquanto cumpria pena por outro processo, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta, afasta a insignificância e demonstra a necessidade de

aplicação das sanções penais.

7. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi mantida, pois, embora não tenha sido realizado laudo pericial, a prova testemunhal e a confissão do réu são robustas e uníssonas em apontar o dano ao exaustor da padaria, rompendo o obstáculo que dificultava o acesso aos bens.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo por outros meios de prova, quando justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância em virtude da maior ofensividade e da reprovabilidade da conduta; 2. Inaplicável o princípio da bagatela imprópria, pois não é razoável alguém permanecer impune na situação em que, de forma reiterada, pratica crimes, não se olvidando que inexiste previsão legal para sua aplicação, e, 3. É possível a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado com base em provas testemunhais e na confissão do réu, dispensando-se a realização de perícia quando houver justificativa plausível para sua ausência."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DIEGO RODRIGUES BEZERRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 32258638), que o condenou
em 02 (dois) anos de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Semiaberto,
em razão da reincidência
.

Na
denúncia
(fls. 149/152, ID nº 32258593), o representante do Ministério Público narrou que no dia 04/04/2025, o denunciado danificou o exaustor da padaria, rompendo o obstáculo que dificultava o acesso aos bens.

Na mesma ocasião, o proprietário identificou o acusado ao avistá-lo dentro do estabelecimento, mesmo após a remoção da câmera de segurança.

Ocorre que a vítima informou aos policiais que DIEGO residia nas proximidades da padaria, motivo pelo qual a polícia se dirigiu ao endereço indicado. Contudo, não foi encontrado no local. Pouco depois, o denunciado retornou à padaria, ocasião em que o proprietário acionou novamente a Polícia Militar.

Após isso, conseguiram capturar o denunciado e, durante busca em sua residência, foram encontradas diversas mercadorias e a câmera de vigilância. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, I do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 268/275, ID nº 32258648), o recorrente pugnou:
a) da absolvição

com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – princípio da insignificância, b) aplicação do princípio da bagatela imprópria, absolvendo-se o recorrente pela desnecessidade de aplicação de pena, e, c) do afastamento da agravante do rompimento de obstáculo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 286/293, ID nº 32258652), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 306/313, ID nº 33785795), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ARTIGO 386, III CPP.

A Defesa requer a aplicação do Princípio da Bagatela, uma vez que o fato praticado pelo recorrente não é materialmente típico, devendo ser julgado improcedente a pretensão acusatória, a fim de evitar a arbitrária intervenção do Direito Penal em casos irrelevantes.

Contudo, afirmo sem delongas que não há como prosperar a tese de insignificância deduzida pelo recorrente, eis que o mesmo é reincidente.

Tratando-se, inicialmente, do pleito de que seja aplicado o princípio da insignificância, importa destacar, segundo o entendimento já consolidado na jurisprudência do STF e do STJ, que a incidência do referido princípio pressupõe a verificação cumulativa dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica; e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Ademais, para a plena aplicação do referido princípio, deve ser apreciada pelo julgador, ainda, segundo a orientação das nossas Cortes Superiores, a contumácia da conduta do agente, ou seja, cumpre ao juiz examinar aspectos relacionados aos antecedentes criminais do réu.

Vale dizer, não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão. Assim, além dos pressupostos objetivos, idealizados pelo Pretório Excelso, deve estar presente também o requisito subjetivo, indicativo de que o réu não poderá ser um criminoso habitual.

A jurisprudência majoritária entende que o princípio não se aplica quando há habitualidade delitiva, pois a consequência seria incentivar o comportamento continuado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância. 2. O Tribunal a quo considerou que, apesar do valor da res furtiva ser inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, impede a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. III. Razões de decidir 4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência e por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 6. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881 .822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.022 .596/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022.
(STJ - AgRg no AREsp: 2853027 MA 2025/0034234-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025).

Assim, não se trata de fato isolado nem de pequeno descuido. Houve deslocamento para subtrair um bem fixado na padaria da vítima e carregá-lo pela rua durante a madrugada, conduta que não se enquadra no perfil de irrelevância material.

Dessa forma, impossível a aplicação do princípio da insignificância.

DO RECONHECIMENTO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.

De igual modo, o pleito da Defesa de aplicação do princípio da bagatela imprópria não merece prosperar.

O princípio da bagatela imprópria possibilita ao Julgador que, mesmo diante de um fato típico, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente e de seu histórico, deixe de aplicar a pena, ao constatar a desnecessidade da sanção penal.

No caso em espécie, não se trata de delito insignificante e não há fatos posteriores que torne desnecessária a aplicação das penas, mostrando-se, portanto, inaplicável esse princípio, pois não é razoável alguém permanecer impune na situação em que, de forma reiterada, prática crimes, não se olvidando que inexiste previsão legal para sua aplicação. Nesse contexto, mostra-se necessária a manutenção da condenação não só para a reprovação da conduta praticada, como também para a prevenção de outros ilícitos penais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SÚMULA 599 DO STJ. VALOR DO PREJUÍZO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA.
(...) II - Não se aplica a bagatela quando o prejuízo causado supera em muito o limite de 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente na data do fato. III - A reiteração delitiva do agente reincidente e portador de maus antecedentes, por demonstrar o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, também é fator que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. (...)
(TJDFT, Acórdão 1650401, 07029326520218070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 06/01/2023).

Destarte, deve ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença, sendo inviável o pleito de absolvição pela adoção do princípio da bagatela imprópria.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Por fim, pretende a Defesa o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o fundamento de que a ausência de laudo pericial impede o seu reconhecimento.

Não obstante as teses aventadas, não assiste razão à defesa, pois o conjunto probatório coligido aos autos autoriza a manutenção da qualificadora, como será demonstrado.

A
materialidade e autoria
são induvidosas, corroboradas pela palavra da vítima e a própria confissão do acusado, aliadas a outras provas coletadas na instrução.

Para adentrar na reconstrução fática, necessário se faz a transcrição da prova oral obtida perante o juízo.

A vítima em juízo foi contundente ao relatar que o apelante não conseguiria adentrar o imóvel sem danificar o exaustor.

Pois bem.

Da análise da prova oral, verifica-se que a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

A incidência da qualificadora é lógica e se ampara nas declarações colhidas em juízo.

Rompimento consiste na conduta de estragar alguma coisa, deteriorar, abrir brecha; destruição é o que aniquila, subverte ou faz desaparecer algo; obstáculo, por sua vez, corresponde ao embaraço, barreira ou empecilho que protege um bem e dificulta sua subtração, incluindo-se portas, janelas ou fechaduras.

Tal é a situação fática da conduta ilícita incorrida pelo réu, o qual, danificou o exaustor da padaria, rompendo o obstáculo para iniciar a execução do delito, o que possibilitou a sua entrada no estabelecimento comercial da vítima.

Ante a coerência e harmonia apresentada nas declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, bem como da confissão do apelante, é de suma importância o acatamento das informações, designadamente daquelas prestadas sob o crivo do contraditório e que foram corroboradas pelas demais provas dos autos, pois inexistem indícios de que esteja sendo imputada falsa acusação ao apelante.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA TIPICIDADE. QUALIFICADORA. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando suficientemente demonstrada por prova oral firme, coerente e convergente, colhida sob o crivo do contraditório. (...)
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00007008020228120038 Nioaque, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 09/03/2026, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2026).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - DECOTE - NECESSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Estando devidamente o rompimento de obstáculo para a realização do furto, por meio da confissão do acusado, de testemunhos e de fotografias do local dos fatos, inviável o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. O col. STJ firmou o entendimento no sentido de que "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização."(AgRg no AREsp 1361693/GO, Quinta Turma, Rel . Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2019). Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50010979520258130143, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2026, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026).

Diante de tal quadro probatório, não há que se falar em afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Semiaberto, em razão da reincidência
.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026